Tribunal: TJDFT
Processo: 0751978-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0751978-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: RAPHAEL FREITAS MARTINS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de Raphael Freitas Martins, preso em flagrante em 19/11/2025 pela suposta prática do delito tipificado no art. 155, caput, do Código Penal, conforme auto lavrado pela 04a DP e submetido à audiência de custódia perante o Juízo do Núcleo de Custódia do Distrito Federal, conduzida pela Exma. Juíza Roberta Cordeiro de Melo Magalhães. Na ocasião, embora reconhecida a possibilidade de liberdade provisória, foi imposta fiança no valor de R$ 1.518,00 (um salário mínimo), acolhendo-se integralmente proposta ministerial sem análise da capacidade econômica do custodiado, aplicando-se, inclusive, o mesmo valor a todos os demais presos naquela audiência, sem qualquer individualização. O impetrante, em síntese, sustenta que a decisão carece de fundamentação idônea, pois deixou de observar os critérios legais previstos no art. 326 do CPP, não examinando a natureza da infração, as condições pessoais e socioeconômicas do paciente, tampouco justificando a necessidade e adequação da medida. Ressalta que Raphael aufere renda mensal aproximada de R$ 1.800,00 e não dispõe de meios para arcar com a fiança, permanecendo preso unicamente em razão de sua pobreza, situação que afronta os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da Constituição Federal). Destaca, ainda, que o não pagamento da fiança, aliado ao tempo de segregação já suportado, demonstra de forma inequívoca a hipossuficiência do custodiado, conforme jurisprudência consolidada do TJDFT e do STJ. Argumenta também que a manutenção da prisão se equipara, na prática, à decretação de custódia preventiva, configurando desproporcionalidade, sobretudo considerando tratar-se de crime sem violência, a primariedade do paciente e a probabilidade de eventual acordo de não persecução penal. Alega que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, seria suficiente para assegurar o regular andamento do processo, não havendo justificativa para que o paciente permaneça encarcerado apenas por sua incapacidade financeira. Diante disso, requer a concessão liminar da ordem, a fim de que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade, sem a exigência do pagamento da fiança arbitrada, e, ao final, a confirmação definitiva da medida, em razão da ilegalidade da custódia e da ausência de fundamentação concreta para a imposição da fiança, possibilitando que o acusado responda ao processo em liberdade. A inicial veio acompanhada de documentos. Relatado. Decido. A impetrante pretende a liberdade do paciente sem a efetivação do pagamento da fiança que lhe foi arbitrada pela autoridade coatora, com a alegação de que o não pagamento gera óbice para a liberdade. A decisão combatida foi proferida no dia 21/11/2025 e está fundamentada nos seguintes termos (ID 78750172 – p. 46): “(...) 2. Da desnecessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. Quanto à manutenção do encarceramento cautelar do(a)autuado(a), esta somente subsistirá em caso de extrema e comprovada necessidade, devidamente demonstrada por circunstâncias concretas da realidade, não se podendo impor a segregação cautelar com base em meras especulações ou em peculiar característica do crime ou do agente. É que o princípio da não-culpabilidade, insculpido no inciso LVI do art. 5o da Constituição da República, consagra no ordenamento jurídico brasileiro a regra de que a custódia provisória do indivíduo é uma excepcionalidade no sistema normativo. Na hipótese dos autos, entendo que a conduta do(a)autuado(a)não evidencia periculosidade exacerbada a ponto de justificar qualquer segregação antes do momento constitucional próprio, qual seja o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória. Assim, a liberdade, que é a regra, deve prevalecer durante o trâmite da persecução penal. Noutro giro, a concessão das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço, sobretudo para impingir restrições ao(à)autuado(a), como forma de mantê-lo(a)vinculado(a)ao processo e, consequentemente, garantir a aplicação da lei penal. 3. Dispositivo. Assim, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA, com fiança, a RAPHAEL FREITAS MARTINS, nascido em 03/08/1988, filho de Ubiratan Martins de Oliveira e de Joana D ́Arc Freitas Martins, impondo-lhe a(s) seguinte(s) medida(s) cautelar(es): I – Proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará, bem como o dever de mantê-lo atualizado; II - Comparecimento a todos os atos do processo; III - Proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; IV - Fiança no importe de um salário-mínimo. De início destaco que a fiança tem várias finalidades muito claras, sendo uma delas a de caução para acautelar o cumprimento das obrigações do afiançado gerando, por consequência, maior vínculo com o processo e responsabilidade de responder por seus atos. Nesse sentido, destaco os ensinamentos do professor Nestor Távora: “Busca-se com a fiança obter a presença do agente a todos os atos da persecução penal, evitando-se os efeitos deletérios do cárcere preliminar. Por consequência, se houver condenação, objetiva-se também garantir a execução da pena. Ocorrida condenação, o valor prestado (dinheiro ou objetos dados em garantia) ainda vai servir para um nobre papel, que é indenização da vítima, o pagamento das crustas processuais, da prestação pecuniária e de eventual multa, caso o réu seja condenado (art. 336, caput, CPP). Mesmo que ocorra a prescrição da pretensão executória (art. 110, CP), o valor da fiança seguirá este destino (parágrafo único, art. 336, CPP). Se sobrar algo, será devolvido àquele que prestou a fiança. Em havendo absolvição, haverá pronta e integral devolução, sem abatimento. Da mesma forma, se ocorrer a extinção da punibilidade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória ou pedido de arquivamento do inquérito policial.” (Távora, Nestor. Curso de Processo Penal e Execução Penal. 17 ed. reestrut., revis. e atual. São Paulo: Ed. JusPodivm, 2022. P.1028). Nessa linha, a solução pretendida pela impetrante, de que a liberdade deve ser efetivada mesmo não havendo o pagamento da fiança, poderia desvirtuar completamente o caráter imperativo da fiança, pois quando fixada cumulativamente com a liberdade provisória, é uma condição para o exercício desta. Portanto, não se verifica qualquer ilegalidade em se exigir o pagamento da fiança para se exercer a liberdade. De outro lado, o não pagamento da fiança fixada denota que o paciente pode apresentar ausência de condições financeiras para tanto, não podendo ser mantido em liberdade exclusivamente em razão disso. Nesse sentido são os precedentes: HABEAS CORPUS - CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL - LIBERDADE PROVISÓRIA - FIXAÇÃO DE FIANÇA E OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO - ARGUIÇÃO DE DIFICULDADE FINANCEIRA - RAZOABILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1) As medidas cautelares diversas da prisão - incluindo a fiança - também se submetem à característica da excepcionalidade, isto é apenas devem ser decretadas quando devidamente amparadas na lei. O art. 282 do CPP expressamente dispõe que as medidas cautelares se submetem à necessidade e à adequação. 2) Se o juiz fixou medidas que, por si sós, são suficientes a assegurar o comparecimento do paciente aos atos da investigação e do processo penal, revela-se desproporcional o arbitramento de fiança em valor incompatível com a realidade financeira do preso. (...) 4) Concedida a ordem.” (Acórdão 1333269, 07084022820218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/4/2021, publicado no DJE: 30/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE ROUBO. TENTATIVA DE SUBTRAÇÃO DE UM CELULAR EM VIA PÚBLICA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONCEDIDA. 1. Na espécie, as circunstâncias do caso evidenciam que a liberdade do paciente não oferece risco à ordem pública, pois, além de o crime de tentativa de roubo simples não ter excedido os limites da reprovabilidade ínsita ao tipo penal, deve ser levado em consideração que o paciente, aos 21 anos de idade, é primário, possui bons antecedentes (responde apenas a ação penal em apreço), não ostenta passagens pela Vara da Infância e da Juventude e comprovou residência fixa e ocupação lícita. 2. Ordem concedida para, confirmando-se a liminar, deferir ao paciente a liberdade provisória sem fiança, mediante termo de comparecimento a todos os atos do processo, de não se ausentar do Distrito Federal sem autorização do Juízo a quo e de não mudar de residência sem prévia comunicação ao Juízo de origem, sob pena de revogação, sem prejuízo de que o Juízo a quo fixe outras medidas cautelares diversas da prisão, se entender necessário. (Acórdão 1312028, 07521513220208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no PJe: 4/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, como paciente está preso desde o dia 21/11/2024 sem que até o momento de análise da liminar houvesse o pagamento da fiança de valor não expressivo (R$ 1518,00 – mil reais – um salário mínimo) percebe-se que a manutenção de sua prisão está ocorrendo em razão de sua hipossuficiência. Ademais, nos termos do artigo 325 do Código de Processo Penal, a fiança pode ser dispensada ou reduzida se assim recomendar a situação econômica do paciente. Observa-se também que as consequências do crime são simplórias, pois furtou apenas três garrafas de vodka, avaliadas em aproximadamente R$ 34,00 reais cada, conforme relatou testemunha que trabalha no estabelecimento comercial (ID 257561970), havendo um notório descompasso entre o valor da res furtiva e a fiança fixada, que representa quase 15 vezes o valor da coisa subtraída. Ademais, os antecedentes criminais do paciente não apontam para a existência de condenações anteriores, demonstrando não ser pessoa que representa risco grave à ordem pública. Destaca-se, a propósito, que este Tribunal, acompanhando entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tem orientação firme no sentido de que, concedida a liberdade mediante fiança, e não paga esta, há de ser afastada a caução. Eis mais um precedente: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA. ARTS. 325, §1o, I E 350 DO CPP. ORDEM CONCEDIDA. 1. Nos termos do que preconizam os artigos 325 e 350 do Código de Processo Penal, a situação econômica do réu deve ser considerada para fins de determinação, dispensa, redução ou incremento do valor da fiança. 2. Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão com base unicamente no inadimplemento da fiança arbitrada. 3. Ausente a necessidade de prisão preventiva reconhecida pelo magistrado de primeiro grau, o não pagamento da fiança arbitrada, por si só, não justifica a preservação da custódia cautelar do paciente, mormente quando a situação retratada evidencia a sua hipossuficiência. 4. Não dispondo o acusado de recursos para o pagamento da fiança arbitrada, impõe-se a dispensa da fiança, com a imediata colocação deste em liberdade, nos termos do que dispõem os artigos 325, §1o, I, e 350, do Código de Processo Penal. 5. Habeas Corpus conhecido. Ordem concedida.” (Habeas Corpus no 07094712720238070000, 1a Turma Criminal, Relatora Desembargadora Simone Lucindo, publicado no PJe em 01/04/2023). Portanto, a liberdade provisória deve ser exercida com a cumulação das medidas cautelares já fixadas, mas sem a necessidade de imposição da fiança, por ora, e sem prejuízo de que outras medidas possam ser fixadas a tempo e modo pelo magistrado responsável. CONCLUSÃO Em face do exposto, DEFIRO A LIMINAR, a fim de conceder liberdade provisória ao paciente sem fiança, mantendo-se as demais medidas cautelares já fixadas, quais sejam: I – Proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará, bem como o dever de mantê-lo atualizado; II - Comparecimento a todos os atos do processo; III - Proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante. Comunique-se, com urgência, à apontada autoridade coatora e, na oportunidade, solicite-se informações. Em seguida, enviem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 24 de novembro de 2025 17:52:19. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator